Tribunal: CARF
Processo: 13884.909631/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.909631/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.870 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado, como no caso de despachos
eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da apresentação do
Recurso Voluntário, sob pena de preclusão. As diligências tem como função
tirar dúvidas sobre as provas apresentadas e não para suprir a omissão do
contribuinte em produzi-las e traze-las aos autos, especialmente no caso dos
pedidos de compensação.
VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
A teor da Súmula Carf n. 02 ao Colegiado não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909631/2009-86
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.870 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909631/2009-86

Participaram do julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker Araujo,
Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael Madeira Abad,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
ressarcimento de créditos tributários.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Relatório
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de
Cofins, tendo o contribuinte enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação
de
no
07355.90599.050809.1.7.047368
(retificadora
da
DCOMP
03056.63991.240709.1.3.045200, fls. 21 a 22).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
inicial original de R$ 81.788,23, sendo que na data da transmissão tal crédito
atualizado seria de R$ 90.515,03, tendo se utilizado para quitar débitos de R$
67.430,23 (correspondentes ao valor original de R$ 60.929,10), referente à Cofins de
julho de 2008 (fls. 23 a 25).
Existiria outra declaração de compensação se utilizando desse crédito juntada aos
autos pelo próprio impugnante: DCOMP no 39131.29270.250809.1.3.041860
– o contribuinte alega o mesmo crédito de R$ 81.788,23, do qual restaria R$ 20.859,13
que corrigido chegaria a R$ 23.084,80, integralmente utilizado nessa compensação (fls.
26 a 27, verso).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a DCOMP aqui em
discussão sob a alegação de que o valor já teria sido utilizado integralmente para quitar
débitos do contribuinte, não restando saldo de crédito disponível. O DARF recolhido de
R$ 81.788,23 teria sido utilizado para quitação de débito referente ao Código de Receita
5856, relativo ao período de apuração de 31/07/2008 (fl. 3).
Foi então dada a ciência do Despacho Decisório, sendo que o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 18/11/2009.
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que teria realizado retificação que não
foi considerada no Despacho Decisório. Afirma que o § 4o, do art. 3o, da Lei no
10.833/03, possibilita que o crédito não aproveitado em determinado mês pode ser
utilizado nos meses subseqüentes. Diz que o valor considerado no Despacho Decisório é
diferente do declarado em sua DCTF para o período de julho de 2008. Argumenta que
possuiria o valor original disponível é de R$ 81.788,23, e que não há nenhum valor
desse DARF sendo utilizado para pagamento.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.870 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909631/2009-86

Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de compensação. Ainda
mais quando a declaração espontânea apresentada DCTF, e o recolhimento via DARF,
estão de acordo com o valor considerado como correto pela DRF jurisdicionante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto

Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual é de ser conhecido.
2.
Preliminar de nulidade.
A Recorrente sustenta que o Acórdão proferido pela DRJ é nulo em razão de (i)
não ter levado em consideração a retificação da DCTF retificadora transmitida em 18.11.2009,
bem como (ii) por discordar da sistemática adotada pela Receita Federal do Brasil.
Em relação à DCTF retificadora transmitida em 18.11.2009 não ter sido levada
em consideração quando do despacho decisório proferido em 07.10.2009, trata-se de uma mera
questão cronológica, eis que a fiscalização não poderia ter levado em conta um ato que veio a
ocorrer no futuro. Alias, a retificação ocorreu apenas no mesmo dia da interposição da
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual esta preliminar deve ser afastada.
Em relação à preliminar de nulidade do procedimento que culminou com o
despacho decisório, ele é o estabelecido pela legislação vigente, e a este Colegiado é vedado
apreciar a compatibilidade dela com os princípios constitucionais.
Por estes motivos, as preliminares devem ser afastadas.
3.
Mérito.
Para passar à análise do mérito do Recurso Voluntário é necessário apontar alguns
outros elementos importantes do processo.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.870 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909631/2009-86

a) O Despacho Decisório Eletrônico encontra-se às e-fls. 4 e seguintes do
processo.
b) A Manifestação de Inconformidade encontra-se às e-fls. 2 e seguintes do
processo.
c) O Acórdão guerreado encontra-se às e-fls. 65 e seguintes do processo.
d) O Recurso Voluntário encontra-se acostado às e-fls. 75 e seguintes do
processo.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente questiona a nulidade do
despacho decisório mas limita-se a defender o direito ao crédito de forma genérica. Alega tão
somente que “... efetuamos uma revisão em nossos pagamentos da COFINS.”.
Conforme a Legislação da COFINS, vide parágrafo 4° do artigo 3° da Lei 10.833/03 "o
crédito não aproveitado em determinado mar poderá sê-lo nos meses subseqüentes",
efetuamos uma revisão em nosso pagamentos da COFINS. Constatamos que
determinado crédito não foi aproveitado no período correspondente, cabendo neste caso
uma retificação das obrigações acessórias, bem como a realização de per/dcomp
compensando o crédito ora levantado e não aproveitado com outros débitos.
Isto ocorreu no período de apuração de Julho/2008, onde houve um novo levantamento
de valor a pagar da COFINS, sendo que efetuamos as retificações necessárias e
per/dcomp, aproveitando o saldo existente entre o DARF pago originalmente e o novo
valor a recolher da COFINS —período de apuração 31/07/2008.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) 0 valor considerado pelo Despacho Decisório como sendo aquele de valor original já
utilizado para o pagamento do tributo de código 5856 de período de apuração de
31/07/2008 é diferente daquele que consta na última DCTF de período Julho/2008
entregue Receita Federal do Brasil.
b) 0 valor original disponível é de R$ 81.788,23, pois há um DARF pago de R$
81.788,23 e não há nenhum valor deste DARF sendo utilizado para pagamento.
Com a Manifestação de Inconformidade foram apresentados os seguintes
documentos.
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
Despacho Decisório n° de rastreamento 848707262, DCTF Julho/2008, DACON
Julho/2008, Memória de Cálculo COFINS Julho/2008, Planilha de aproveitamento dos
créditos e cópia do instrumento de procuração.
A DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, entendeu que a matéria
relativa ao “direito ao crédito” não havia sido expressamente tratada.
No Recurso Voluntário a Recorrente limita-se a atacar o procedimento, defender o
princípio da verdade material e livre convencimento motivado, mas não manifestou-se sobre a
origem do crédito.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.870 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909631/2009-86

Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Partindo-se de tais premissas cumpre destacar que a DRJ não laborou em
equívoco ao afirmar que a Contribuinte deixou de se desincumbir do ônus de trazer, já na
Manifestação de Inconformidade, de argumentos e provas que ao menos estabelecessem uma
dialeticidade em relação ao seu pleito.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
Não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar o seu direito ao
crédito pretendido, é de se afastar as preliminares para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.870 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909631/2009-86

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital